Tribunal: TJDFT
Processo: 0749344-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PERDA DE OBJETO. NÃO CONFIGURADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMPRIDA MEDIANTE TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. SÚMULA No 608, STJ. DIVERGÊNCIA. JUNTA MÉDICA. PROCEDIMENTO. MONITORIZAÇÃO NEUROFISIOLÓGICA INTRAOPERATÓRIA. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 465/2021, ANS. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE. PROCEDIMENTO INCLUSO. LEI No 14.454/2022. COBERTURA OBRIGATÓRIA. MATERIAIS CIRÚRGICOS. OPME. PREVALÊNCIA DA JUNTA MÉDICA. RESOLUÇÃO No 424/2017, ANS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Não há que se falar em perda do objeto com superveniente perda de interesse recursal quando a autorização de procedimento cirúrgico decorreu de decisão judicial que concedeu a tutela de urgência. Art. 302, CPC. Precedentes. Preliminar de perda superveniente do objeto rejeitada.

2. Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

3. A Lei no 9.656/98, ao tratar sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, ao estabelecer o plano-referência prevê a competência da Agência Nacional de Saúde Suplementar para definir a amplitude das coberturas (art. 10, §4o).

3.1. Assim, a Agência Nacional de Saúde Suplementar editou a Resolução Normativa no 465/2021, que estabelece o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que constitui lista de tratamentos e procedimentos de cobertura obrigatória a ser observada pelos planos de saúde.

3.2. No caso, o autor demanda a realização do procedimento “MONITORIZAÇÃO NEUROFISIOLÓGICA INTRA-OPERATÓRIA”, o qual é previsto na Resolução no 465/2021 da ANS.

4. Não é possível a negativa de cobertura de medicamento ou procedimento previsto no Rol da ANS, ainda que mediante realização de junta médica, uma vez que os procedimentos previstos no referido rol são de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, por expressa disposição legal. Precedentes.

5. Não havendo indicação expressa em regulamento dos materiais de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, devem ser cobertos aqueles indicados pelo profissional integrante da junta médica, na forma do art. 7o da Resolução no 424/2017 da ANS.

6. Preliminar de perda superveniente do objeto rejeitada. Recurso conhecido. No mérito, parcialmente provido. Sentença reformada em parte.